Tribunal: TJSP
Processo: 2091630-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença - Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de processamento do cumprimento provisório de sentença – Recurso de apelação que se processou no duplo efeito, mas que já se encontrava julgado na data do protocolo do pedido pelo credor – Inexistência de notícia acerca de eventuais recursos interpostos contra o acórdão, aos quais

Ementa:

Cumprimento provisório de sentença - Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de processamento do cumprimento provisório de sentença – Recurso de apelação que se processou no duplo efeito, mas que já se encontrava julgado na data do protocolo do pedido pelo credor – Inexistência de notícia acerca de eventuais recursos interpostos contra o acórdão, aos quais tenha sido atribuído efeito suspensivo – Processamento do incidente – Possibilidade – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091630-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
THIAGO BORGES COPELLI e NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, são
agravados MARCELO AUGUSTO DE SOUZA e MARIA LUÍZA CORREIA
LIMA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091630-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.802
2
Voto no 14.802
Agravo de instrumento no 2091630-11.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Ielo Amaro
Agravante: Thiago Borges Copelli e Neildes Araujo Aguiar Di Gesu
Agravados: Marcelo Augusto de Souza e Maria Luíza Correia Lima de
Souza
Interessado: Banco Santander (Brasil) S/A
Cumprimento provisório de sentença - Agravo de
Instrumento Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de processamento do cumprimento provisório de
sentença Recurso de apelação que se processou no duplo
efeito, mas que já se encontrava julgado na data do
protocolo do pedido pelo credor Inexistência de notícia
acerca de eventuais recursos interpostos contra o acórdão,
aos quais tenha sido atribuído efeito suspensivo

Processamento do incidente Possibilidade Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão proferida a fls. 64 dos autos de origem, mantida após a oposição
de embargos de declaração, que indeferiu o processamento do
cumprimento provisório de sentença.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão,
alegando que os fundamentos em que se amparou o juízo para indeferir o
pedido de cumprimento provisório da sentença, que tem por objeto
honorários de sucumbência, não encontram respaldo legal. Afirmam que o
cumprimento provisório da sentença está previsto no art.520 do CPC e, no
caso concreto, quanto protocolizaram o pedido na origem, o recurso de
apelação, que havia sido recebido no duplo efeito, já tinha sido julgado e
inexistem outros recursos em processamento, aos quais teriam sido
atribuídos efeito suspensivo, de modo que nada obsta ao início do
cumprimento provisório da sentença. Pedem o efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091630-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.802
3
concessão do efeito suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
O presente recurso comporta provimento.
Insurgem-se os agravantes contra decisão do juízo,
que assim expressou:
“Recebida a apelação interposta em seus efeitos
devolutivo e suspensivo, prejudicada a execução
provisória do feito.
Aguarde-se a devolução dos autos principais do E.
Tribunal para fins de processamento deste incidente.
Intime-se.”(fls. 64 dos autos de origem)
Esta decisão foi mantida pela que deixou de acolher
embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, nos seguintes
termos:
“Recebo os embargos de declaração interpostos pelo
exequente e deixo de acolhê-los visto que não há
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
proferida, observando que no recurso interposto
conforme cópia de fls. 62 há pedido de tutela para
concessão de efeito suspensivo.
Aguarde-se conforme determinado ou comprove-se
seu recebimento sem a referida tutela.
Intime-se.” (fls. 70 dos autos de origem)
Mas trata-se de pedido de cumprimento provisório da
sentença proferida nos autos do processo no 1011682-52.2017.8.26.0320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091630-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.802
4
Contra aquela sentença, ambas as partes interpuseram recurso de
apelação, que foram processados no duplo efeito, sendo julgados em
30.5.2019.
Com efeito, uma vez julgado o recurso de apelação
não subsiste o efeito suspensivo que a ele fora atribuído, e não havendo
notícia da excepcional atribuição do efeito suspensivo a eventuais recursos
interpostos contra o acórdão ali proferido, em 28.1.2020, quando
protocolizado o pedido de cumprimento provisório de sentença, nada
impedia o seu processamento, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.
Assim, a decisão agravada comporta reforma, para que
seja admitido o processamento pretendido.
Por estas razões meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator